Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-22.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Declaratória de nulidade de título c.c. indenização por danos morais- Prestação de serviços de divulgação e publicidade – Incompetência territorial – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Preliminar afastada – Não demonstração de contratação -Protesto indevido - - Dano moral configurado – Indenização fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
Apelação – Declaratória de nulidade de título c.c. indenização por danos morais- Prestação de serviços de divulgação e publicidade – Incompetência territorial – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Preliminar afastada – Não demonstração de contratação -Protesto indevido - - Dano moral configurado – Indenização fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001332-22.2019.8.26.0615, da Comarca
de Tanabi, em que é apelante EDITORA NET ALFA LTDA, é
apelado AUTO POSTO D & A LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001332-22.2019.8.26.0615 - Tanabi Voto no 41754- E/D/O/V/S
VOTO No: 41754
APEL.No:1001332-22.2019.8.26.0615
COMARCA: TANABI 1a VARA CÍVEL
APTE. :. EDITORA NET ALFA LTDA
APDA: AUTO POSTO D&A LTDA
Apelação Declaratória de nulidade de título c.c. indenização por
danos morais- Prestação de serviços de divulgação e publicidade
Incompetência territorial Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso Preliminar afastada Não demonstração de
contratação -Protesto indevido - - Dano moral configurado

Indenização fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.106/110, proferida pela MMa.
Juíza de Direito Dra. GISLAINE DE BRITO FALEIROS
VENDRAMINI, cujo relatório fica adotado, que julgou
procedente em parte ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por dano moral ajuizada pela
apelante.
Sustenta
a
apelante
preliminarmente,
incompetência territorial em razão da inexistência de
relação de consumo pois o apelado não é destinatário
final da publicidade contratada. No mérito alega que
apesar de inexistir assinatura do Recorrido no contrato,
ele recebeu o contrato via email, conforme demonstrado a
fls. 90, o que não foi negado. Assevera que restou
demonstrado o cumprimento dos serviços contratados.
Argumenta que demonstrada a contração o protesto é lícito
inexistindo qualquer dano moral a ser reparado. Afirma
que o protesto acabou sedo sustado e a simples cobrança
trata-se de mero dissabor. Alega que a pessoa jurídica
não sofre dano moral. Depois de impugnar o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001332-22.2019.8.26.0615 - Tanabi Voto no 41754- E/D/O/V/S
indenizatório, pede acolhimento do recurso(fls. 113/128).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
135/140), anotado o preparo(fls. 129/130).

É O RELATÓRIO.
Inicialmente, convém analisar e rechaçar a
preliminar de incompetência territorial alegado pela
apelante.
Isso porque o serviço por ela prestado de
publicidade não é atividade comercial do posto e não
pode ser considerado parte de sua cadeia produtiva, de
modo que está caracterizada a relação de consumo, sendo
aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor que
permite o ajuizamento da ação no domicilio do consumidor.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
No mérito, melhor sorte não socorre a
recorrente.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano
moral, decorrente de protesto indevido, sob fundamento de
inexistência de relação jurídica entre as partes.
Citada, a ré alega que houve contratação
de prestação de serviços de publicidade pela Sra. Ana
Augusto Dias, gerente da autora e diante do
inadimplemento, o protesto ocorreu de forma lícita.
Restou incontroverso nos autos, além de
demonstrado pelo documento de fls. 32/35, que o posto
autor teve contra si protesto de um título no valor de R4
301,50.
Os documentos trazidos pela ré a fls.
89/91 é extremamente frágil para comprovar a regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001332-22.2019.8.26.0615 - Tanabi Voto no 41754- E/D/O/V/S
contratação de serviços pelo autor e a regularidade do
protesto.
Apesar da ré alegar que houve contratação
pela gerente do autor não há qualquer contrato assinado.
A denominada “Autorização de Figuração”,
está preenchida com o nome da gerente do posto e
respectivo cargo, sem qualquer assinatura.
E
ainda
que
assim
fosse,
não
há
demonstração de que a gerente mencionada no documento tem
poderes de representação do posto autor.
Anote-se ainda que a alegação de que o
autor silenciou ao receber o e-mail relativo à
contratação e, portanto anuiu ao contrato, se mostra
descabida, já que o silêncio não pode aqui ser
interpretado como manifestação de vontade.
Igualmente o documento de fls. 21 não pode
ser considerado efetiva prestação de serviços.
Nesse contexto, a ré não conseguiu demonstrar, como lhe incumbia, a regularidade do protesto. O envio do título a protesto,
indevidamente, gera dano moral in re ipsa.
E,
ainda
que
o
título
acabou
sendo
sustando, tal fato não afasta o réu do dever de
indenização.
Isso porque se o protesto não produziu os
efeitos foi tão somente por iniciativa do autor que
correu para tomar providência e, assim, sustar o protesto
a tempo de evitar mais prejuízo.
Importante lembrar que a pessoa jurídica
também sofre dano moral.
Não se nega que somente a pessoa física
está sujeita ao sofrimento emocional e psíquico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001332-22.2019.8.26.0615 - Tanabi Voto no 41754- E/D/O/V/S
Todavia, a pessoa jurídica tem direito a
proteção de seu bom nome.
Tanto é verdade que o Col. Superior
Tribunal de Justiça já pacificou entendimento pela Súmula
227, assim redigida: “a pessoa jurídica pode sofrer dano
moral”.
Logo, inegável a ocorrência de dano moral
no caso, impõe-se como tarefa apenas apurar o justo valor
para a indenização buscada.
Como
se
sabe
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim,
levando-se
em
conta
essas
diretrizes, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 fixado na
sentença não se afigura abusivo, além de estar em
consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR